Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704715-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAZIZA CUTRIM MOREIRA AGRAVADO: JOSE CARLOS SOUZA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDAZIZA CUTRIM MOREIRA contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, no procedimento de cumprimento de sentença requerido por JOSE CARLOS SOUZA SILVA em desfavor da agravante, determinou o arquivamento do processo, nos seguintes termos: JOSE CARLOS SOUZA SILVA propôs ação de extinção de condomínio de bem indivisível, com alienação judicial, em desfavor de ADALZIZA CUTRIM MOREIRA, afirmando, em síntese, que foi reconhecida por sentença a união estável havida entre as partes e partilhado, na proporção de 50% para cada um dos condôminos, o imóvel amealhado durante a união, localizado na QD 04, Conjunto 02, Casa 49 – Residencial Morro da Cruz, São Sebastião/DF.. Narra que pretende por termo à comunhão e que não há acordo para a venda amigável do bem indivisível.Requer a extinção do condomínio e a partilha do bem na proporção de 50% para cada uma das partes, além da condenação da ré ao pagamento dos alugueis pelo uso exclusivo do imóvel. Regularmente citada, a ré apresentou contestação, ID 25926276. O autor manifestou-se em réplica,ID 26896720. Porque as partes concordaram com a alienação do imóvel, realizou-se audiência de conciliação – ID 29876164. Não houve acordo. Sentença de ID 32266575. Sobreveio decisão determinando que fosse oficiado à CODHAB para fins de informação sobre o cadastro do imóvel e sua regularização, ID 36582721. Resposta do ofício, ID 40590248, informando que: [...]De acordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela Lei Complementar no 803/2009 e atualização dadas pela Lei Complementar no 854/2012, conforme definido no art. 125 e indicada no Anexo II, Mapa 2 e Tabelas 2A, 2B e 2C foi criado a Área de Regularização de Interesse Social ARIS Morro da Cruz conforme mapa (24296222). As ocupações existentes na poligonal da ARIS Morro da Cruz correspondem ao Bairro Residencial Vitória QD 01 e QD 02, a qual num primeiro momento estava inserido no Projeto Urbanístico URB 139/10, elaborado pela empresa TOPOCART com base no Levantamento Aerofotogramétrico Topográfico Cadastral (Topocart 2009) e no Plano de Uso e Ocupação (Topocart, 2010). Porém, foi retirada do projeto todo o Bairro Residencial Vitória (ARIS Morro da Cruz,) tendo em vista que as áreas desocupadas, destinadas a criação de lotes para equipamentos públicos comunitários e lotes residenciais para atendimento a realocação de famílias que se encontram em áreas de riscos ou impróprias para moradia, foram ocupadas irregularmente e estão em desacordo com o previsto pelo projeto. Atualmente a área está sendo tratado pelo Projeto Urbanístico URB 056/17 o qual foi elaborado por essa Companhia, e encontra-se em revisão nesta Companhia para atendimento as exigências emitidas CAP/SEGETH, levando em consideração que o projeto ainda não possui licenciamento ambiental. Esclarecemos que contiguo ao Bairro Residencial Vitória (ARIS Morro da Cruz) existem várias ocupações denominadas “Morro da Cruz” a qual é resultante do parcelamento irregular do Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, contudo a mesma não faz parte de nenhum projeto urbanístico desenvolvido para a cidade de São Sebastião por estar inserido em Zona Rural, conforme mapa (24296222). A regularização da área denominada Morro da Cruz inserido em Zona Rural, dependerá da revisão do PDOT/2009, o qual deverá transformar a área em urbana e em área de regularização de interesse social - ARIS para que possam ser tomadas as medidas necessárias que visem à sua regularização.[...] Manifestação do autor no ID 41768621, insistindo na alienação do imóvel. A requerida pediu fosse concedido o prazo de 180 dias para alienação extrajudicial do bem. Decido. A despeito da sentença retro, determinando a extinção do condomínio, esta não poderá se operar com a chancela do Judiciário. Isso porque o imóvel não é regularizado (não possui escritura nem o pertinente registro) e,vou mais além, não está sequer inserido em um projeto urbanístico, o que pode inviabilizar a transferência do imóvel para o terceiro adquirente pela TERRACAP. De tal sorte que, se se objetiva a extinção de condomínio e a alienação dos direitos incidentes sobre o bem, por meio de leilão judicial, e, portanto, com o envolvimento de possível terceiro adquirente, é necessária não apenas a comprovação da cadeia possessória, MAS FUNDAMENTALMENTE que se esclareça em nome de quem está inscrito os direitos do imóvel junto à Administração Pública. No caso, foi oficiado à CODHAB, que informou a este juízo que não existe regularmente o loteamento, concluindo-se a impossibilidade de comprovar o vínculo entre os autores e o imóvel. Além disso, mesmo que se tratasse da alienação por iniciativa das partes, conforme previsto no 880 do CPC, exige-se a homologação da alienação por termo dos autos e, portanto, a confirmação pelo Poder Judiciário, o que não será possível como explicitado acima. Certamente, não se revela prudente proceder-se à alienação judicial do imóvel em questão, na medida em que o arrematante, terceiro de boa-fé, NÃO TERÁ QUAISQUER GARANTIAS de que o bem lhe seja conferido quando de sua regularização pelo poder público, que possui regras e critérios próprios para a concessão de imóveis. Assim, uma vez que o imóvel não pode ser objeto de alienação judicial nem possível a homologação judicial da alienação particular, inviabiliza-se o prosseguimento do feito. Nada impede, contudo, que as partes alienem o imóvel extrajudicialmente, por sua conta e risco, aplicando-se o mesmo ao comprador. Forte nessas indefiro o pedido das partes e determino o arquivamento do processo. Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se. Publique-se. Intimem-se. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, a ocorrência de negativa da prestação jurisdicional e a insegurança jurídica decorrente da decisão agravada. Sustenta a possibilidade de regularização do imóvel. Afirma o direito à extinção e alienação do bem comum, sendo este um direito potestativo. Verbera ainda a situação irregular da maioria dos imóveis em São Sebastião e a possibilidade de que seja alienado o direito sobre o imóvel, cientificando, inclusive os eventuais arrematantes da atual situação do bem. Pondera ainda quanto ao princípio da boa-fé processual e que a procedência do pedido de extinção de condomínio e, posteriormente, o indeferimento da alienação judicial do bem configura-se comportamento contraditório do Poder Judiciário. Aduz estarem presentes os pressupostos para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requerem a reforma da decisão impugnada para que seja deferido o regular processamento do feito com a alienação judicial do imóvel. Sem preparo ante a gratuidade deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos, conheço do presente recurso. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia-se a presença dos requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se a possibilidade de em cumprimento de sentença proceder a alienação judicial de imóvel irregular objeto de sentença que determinou a extinção do condomínio em relação ao referido bem. Na pretensão de alienação judicial de imóvel, nos termos da previsão constante do artigo 1.245 do Código Civil, a propriedade do bem pressupõe o respectivo registro da escritura pública dos bens imóveis no cartório competente. Contudo, embora ausente documento que comprove a propriedade nos termos da lei, o termo de cessão de direito sobre o imóvel (ID 14617591 págs. 26-27), bem como os laudos de avaliação constantes nas págs. 36-41 do ID já referido, evidenciam se tratar de direito pessoal dotado de conteúdo econômico, ainda que o bem imóvel não possua regularização fundiária e escritural, a documentação do órgão da Administração Pública (ID 14617591 pags. 92-97) indica que a área é passível de regularização, não obstante ainda seja necessária que seja incluída no respectivo PDOT. Assim, sob a ótica do direito pessoal que o caracteriza, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem quanto a de partilha do valor oriundo da venda, conforme determinado na sentença exequenda. Este é o entendimento que esta egrégia Corte tem aplicado em situações análogas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVISÃO C/C EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL IRREGULAR. ALIENAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA. 1 - Buscando Autor/Apelante a extinção do condomínio, estabelecido em decisão judicial, com alienação judicial dos direitos possessórios sobre o bem, revela-se esta ação útil e necessária aos fins por ele colimados. 2 - Estabelece o art. 1.320 do Código Civil que "A todo tempo será lícito ao condômino exigir a divisão da coisa comum, respondendo o quinhão de cada um pela sua parte nas despesas da divisão". 3 - O fato de tratar-se de imóvel irregular e, assim, não possuir matrícula em Cartório, não impede a partilha do produto arrecadado com alienação dos direitos de posse, tendo em vista a evidente expressão econômica que possui. Apelação Cível provida. (Acórdão 1207112, 07031880920198070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Sem o destaque no original) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EMENDA À INICIAL. PETIÇÃO INEPTA. ARTIGO 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C 330, IV E 485, I, DO CPC. INOCORRÊNCIA. CUSTAS INICIAIS. COMPROVADAS. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM ALIENAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL COMUM PARTILHADO EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS. EXPRESSÃO ECONÔMICA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Apesar de certa dificuldade para a leitura dos dados inseridos no comprovante bancário relativo às custas, é possível verificar a data do pagamento, bem como que o código de barras corresponde àquele impresso no boleto emitido pelo e. tribunal. 2 Caso não haja documento que comprove a propriedade do bem imóvel, as cessões dos direitos possessórios sobre imóveis irregulares constituem direito pessoal dotado de conteúdo econômico. 3. Os bens imóveis sem inscrição em registro público e objeto de cessão de direitos, devem ser analisados sob a ótica do direito pessoal, o qual não lhes retira a expressão econômica, tanto que são passíveis de penhora e suscetíveis de execução forçada. E assim, a existência de expressão econômica permite reconhecer tanto a possibilidade de alienação dos direitos de posse incidentes sobre o bem fracionado quanto a de partilha do valor oriundo da venda. 4. In casu, verifica-se a existência de acordo homologado que determina a partilha dos direitos possessórios incidentes sobre o imóvel, em processo anterior de divórcio consensual. 5. Em face da existência de conteúdo econômico que caracteriza o direito de posse sobre o terreno não regularizado, não há que se falar em extinção da ação de extinção de condomínio, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial, em razão da ausência de certidão de matrícula do imóvel situado em loteamento irregular, já que, tal exigência, consoante demonstrado acima, poderá ocasionar prejuízo à parte. 6. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (Acórdão 1106092, 07153103420178070003, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2018, publicado no DJE: 2/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale destacar, contudo, que deverão ser adotadas no processo de alienação as cautelas de praxe, porquanto não se trata de alienação judicial do imóvel, mas apenas dos direitos possessórios que as partes sustentam possuir, circunstância que deverá ser evidenciada objetivamente em todos os atos preparatórios e executivos da alienação judicial, a fim de dar ciência inequívoca aos eventuais arrematantes das condições dos direitos que estão sendo alienados. Importante salientar, conforme já evidenciado pelo d. magistrado da instância de origem, que a alienação judicial pretendida pelas partes, considerando às especiais circunstâncias do imóvel ser irregular e não possuir escrituração, pode ensejar a obtenção de arrematação por valor muito aquém das avaliações já efetuadas, sendo recomendado que as partes busquem a alienação extrajudicial, consoante preconizado pelo art. 879, I, do CPC/2015, de forma a minimizarem os possíveis prejuízos decorrentes da venda por leilão judicial. Não obstante a possibilidade acima destacada, inexiste óbice para que o órgão judicial proceda aos autos da alienação judicial almejado pelas partes, razão pela qual a determinação de arquivamento pode trazer prejuízos processuais às partes. Destarte, há verossimilhança do direito vindicado pelo agravante, sendo necessária também a atribuição do efeito suspensivo, ante a iminência de arquivamento do feito já determinado pela decisão agravada. Ante o exposto, atribuo ao presente recurso efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo da causa. Intimem-se o agravado para responder ao presente recurso. Brasília/DF, de março de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora